Tribunal: STF
Processo: HC 248784
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diogo Maciano Pires contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 943.172/SP (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006. (doc. 3, p. 2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    É consabido que a coisa julgada se reveste de importante instrumento de garantia da segurança jurídica. É ela quem assegura a confiabilidade às decisões judiciais.



    O artigo 5º, caput, da CRFB/88 prevê a segurança, ao lado de valores como a vida, a igualdade, a liberdade e a propriedade, todos direitos fundamentais individuais. O inciso XXXVI do referido dispositivo, por sua vez, assegura à coisa julgada que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Ocorre que, em situações excepcionais, como será demonstrado, in casu, de forma aprofundada nos tópicos seguintes, é possível, à luz da relativização, conferir maior densidade a outros valores/direitos constitucionais, flexibilizando, deste modo, a coisa julgada.



    Neste contexto, temos em nosso ordenamento jurídico a revisão criminal como um importante instrumento de afastamento da coisa julgada quando devidamente constatadas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Conforme Renato Brasileiro de Lima nos ensina (2016, p. 2525): [...].



    O procedimento da revisão criminal, todavia, é extremamente longo, o que pode resultar em grave prejuízo ao condenado. Em havendo risco à liberdade de locomoção do indivíduo, e sendo a coisa julgada produzida a partir de flagrante ilegalidade, verificável de plano, admite-se, excepcionalmente, a utilização do habeas corpus, remédio constitucional célere e eficaz, na perspectiva de assegurar a liberdade de locomoção ao indivíduo.



    Insta dizer que as hipóteses de cabimento de habeas corpus não pode ser interpretadas de forma restritiva, pois trata-se de uma garantia individual. Inclusive, o artigo 648, I, do Código de Processo Penal estabelece que a coação considerar-se-á ilegal quando não houver justa causa.



    Portanto, o writ não se limita aos casos de prisão, mas sim sempre que houver possibilidade de ocorrer constrangimento à liberdade, mesmo que o ponto nodal não seja especificamente a prisão. Aury Lopes Jr. (2012, p. 1337) discorre sobre o habeas corpus como instrumento de Collateral Attack: [...].



    Ainda, a Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. O caso em tela amolda-se perfeitamente ao exarado acima, conforme passaremos a expor: [...].



    [...]



    O paciente foi denunciado e condenado em primeiro grau, a pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1535 dias-multa, por infração tipificada nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c artigo 40, inciso VI, da Lei11.343/2006.



    A defesa inconformada com a decisão interpôs recurso de apelação, pleiteando pela absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, bem como a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n° 13.343/2006. Subsidiariamente, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, devendo ser afastada a reincidência e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n° 13.343/2006.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através da sua 11ª Câmara de Direito Criminal, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o réu do delito previsto no art. 40, VI, da Lei n° 13.343/2006, diminuindo a pena para diminuir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão.



    Diante disso, foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido. Assim, foi interposto agravo em recurso especial, todavia, ele não foi reconhecido. Sobre o ponto controvertido, não há materialidade em relação ao paciente, eminentemente interpretativo e que dispensa reanálise dos fatos e da prova, a Defesa se insurge contra a decisão de segunda instância. A defesa impetrou Habeas Corpus Sucedâneo de Revisão Criminal no qual o STJ decidiu: [...]. Portanto, trata-se de manifesto constrangimento ilegal, passível de pronta e imediata aferição, independentemente da análise aprofundada dos autos, o qual pode e deve ser sanado através do presente remédio constitucional.



    [...]



    Para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que haja materialidade, ou seja, apreensão de substâncias que são consideradas ilícitas.



    [...]



    No caso em tela, é possível verificar, até mesmo pelo conteúdo da sentença e acórdão, que em relação ao paciente, não há nenhuma prova de materialidade. Portanto, sem a devida apreensão e perícia das substâncias relacionadas ao paciente, não há como sustentar a configuração do tráfico de drogas.



    A ausência de materialidade, conforme exigido pela jurisprudência e pela lei, impede a caracterização do crime e a consecução das sanções penais associadas ao tráfico de drogas. Assim, diante da peculiaridade do caso, visto que os policiais militares apresentam fatos também de outros autos, cabe a esta defesa explicar minuciosamente toda a ação. Vejamos. Infere-se da sentença condenatória, através do depoimento transcrito do policial civil Ricardo, que o paciente Diogo estava sendo investigado pela prática do tráfico de drogas junto com seus familiares e terceiros.



    Diante disso, foi expedido o mandado de busca e apreensão na residência de sua genitora. Os policiais, ao realizarem o cumprimento do mandado, obtiveram a informação de que Diogo não mais residia naquele local e, por terem encontrado 6,5g de maconha, sua genitora e seu irmão Diego foram presos em flagrante. Assim, foram denunciados pelo delito de tráfico de drogas nos autos de n° 1500112-70.2023.8.26.0556, todavia, foram absolvidos por insuficiência probatória.



    [...]



    Ainda, decorrente da investigação policial, o paciente foi denunciado por associação ao tráfico nos autos de n° 1500155- 19.2023.8.26.0067, entretanto, foi absolvido por insuficiência probatória.



    [...]



    Referente a estes autos, os fatos encontram-se confusos, visto que a versão apresentada pelos policiais diverge das provas dos autos. O policial civil Ricardo, ao prestar depoimento perante o juízo narrou (transcrição da sentença condenatória em anexo): [...].



    Embora o depoimento do policial civil sugira que havia um mandado de busca e apreensão direcionado à residência do adolescente, a situação descrita pelos policiais militares refuta essa alegação. Os policiais militares, ao depor, esclareceram que não possuíam tal mandado. Segundo seu relato, eles estavam em patrulhamento quando observaram o adolescente realizando a mercancia de drogas ilícitas, e foi com base nessa observação direta que as ações subsequentes foram tomadas. Esse esclarecimento é corroborado pela própria denúncia, que também não menciona a existência de um mandado de busca e apreensão para a residência do adolescente.



    [...]



    Além disso, nos autos desse processo, não há nada descrevendo o cumprimento do mandado de busca e apreensão ou como foi realizada a prisão em flagrante do paciente. Conforme se verifica no boletim de ocorrência, o qual está colacionado em anexo, a prisão em flagrante do paciente se deu devido a confissão do adolescente durante sua abordagem.



    [...]



    Ora, Excelências, veja-se que em desfavor do paciente há apenas esta suposta confissão do adolescente, visto que, conforme narrado pelo policial civil, NADA FOI ENCONTRADO COM ELE. Ocorre que, para essa confissão ser válida para embasar uma condenação, era necessário que fosse ratificado em juízo, O QUE NÃO OCORREU, VISTO QUE O ADOLESCENTE, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, NEGOU OS FATOS.



    [...]



    Conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal, a sentença não pode fundamentar-se em elementos informativos colhidos exclusivamente durante a investigação. A questão aqui não é a presunção de veracidade dos policiais militares, mas sim que o depoimento deles são com base na informação dada pelo adolescente na fase investigativa, a qual não foi ratificada em juízo, pois ele negou os fatos.



    Diante disso, não há provas suficientes de que o paciente tenha, de fato, repassado os entorpecentes para o adolescente no dia anterior à prisão em flagrante. Apenas a confissão realizada em sede policial não é capaz de fundamentar uma condenação por tráfico de drogas. Tampouco a denúncia anônima poderia servir como base tanto para a condenação, quanto até para a expedição do mandado de busca e apreensão. O fato é, o paciente foi condenado por tráfico de drogas, em razão de entorpecentes encontrados na residência do adolescente, apenas por ele ter mencionado o seu nome.



    Ora, Excelências, tal condenação é extremamente temerária, visto que a condenação penal exige provas claras e seguras, e não pode ser fundamentada em meros indícios. Indícios, por sua natureza, são insuficientes para formar a certeza necessária à condenação, pois são apenas sinais ou circunstâncias que podem surgir a ocorrência de um fato, mas não o comprovam de forma irrefutável.



    Outrossim, o paciente foi absolvido da associação ao tráfico com relação ao adolescente. Não faz sentido ele ser condenado por drogas encontradas com ele. Quanto as investigações mencionadas no processo, nada acrescenta a estes fatos e, além de tudo, ele foi absolvido das imputações. Diante o exposto, verifica-se que não há liame subjetivo entre o adolescente e o paciente, de modo que os entorpecentes encontrados em sua residência não podem ser atribuídos ao paciente. (doc. 1, pp. 4-13).  



    Ao final, requer:  



    Diante disto e ante a total falta de fundamentação e motivação da decisão proferida, requer-se a concessão da presente medida protetiva da Vida, da Dignidade e do Direito Constitucional, da Ampla Defesa e do Contraditório, para com medida de justiça conceder em LIMINAR a presente ordem de HABEAS CORPUS, em favor de DIOGO MACIANO PIRES, para que seja ABSOLVIDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional. (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 943.172/SP:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.482 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INVOCAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 139 NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre no caso. Julgados no mesmo sentido. III – A invocação da Súmula Vinculante 139 somente neste agravo regimental, além de constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é descabida no caso, uma vez que se trata de paciente condenado pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sem a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. IV – Agravo regimental improvido. (HC 244.445 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/8/2024 – grifei).



    Para além disso, a análise da pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de porte ilegal de drogas demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar – CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 240.580 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator